Tribunal: TJMT
Processo: 1024580-93.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024580-93.2020.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KAIQUE ROBERTO MAYER DE BARROS E SILVA - CPF: 040.492.961-36 (APELANTE), JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA - CPF: 025.417.201-65 (ADVOGADO), GONCALO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 103.667.091-00 (APELADO), GONCALO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 103.667.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GONCALO RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante.

2. Até porque, a inércia e/ou a desídia na condução do processo de inventário não dá ensejo a sua extinção, mas sim à remoção do inventariante, nos termos do art. 622, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
KAIQUE ROBERTO MAYER DE BARROS E SILVA,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Inventario no. 1024580-93.2020.8.11.0002, julgou extinto o presente processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, §1o, do CPC (ID 166424710).

Irresignado, o apelante aduz que não conseguiu ser intimado pessoalmente, então foi devidamente intimado por intermédio de sua advogada para que o mesmo desse andamento ao processo. Contudo, esta não conseguiu localizar o apelante para que ele apresentasse as primeiras declarações, porque no decorrer do processo o mesmo mudou de endereço.

Menciona que, foi necessário que o apelante aparecesse, espontaneamente, no escritório de sua advogada, momento em que a mesma tomou conhecimento do novo endereço, de maneira que, agora, pode dar o devido andamento processual (ID 166424711).

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 167779172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Abertura de Inventário, a qual foi extinta sem julgamento do mérito, tendo em vista que a intimação pessoal da parte autora foi inviabilizada por falta do endereço correto, sentença contra a qual o autor/apelante se insurge.

Pois bem.

Em que pese o Sentenciante
tenha observado
não só a legislação processual vigente, como também a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, n tocante à extinção da demanda por inércia da parte autora na condução do processo, uma peculiaridade conduz a resultado diverso.

É que, cuida-se a hipótese de procedimento de jurisdição voluntária, de maneira que, mesmo que configurada a inércia do inventariante, se afigura descabida a extinção do processo, tendo em vista o interesse público.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que a inércia e/ou a desídia na condução do processo de inventário não dá ensejo a sua extinção, mas sim à remoção do inventariante, nos termos do art. 622, II, do CPC. senão vejamos:

Art. 622.
O inventariante será removido de ofício ou a requerimento
:

I -
se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações
;

II -
se não der ao inventário andamento regular
, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA PARTILHA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante
. [...].
(AgInt no AREsp n. 225.534/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 16/11/2016).

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. CREDOR DE HERDEIRO. 1.
A inércia do inventariante enseja sua remoção (art. 995, II, do CPC) ou o arquivamento dos autos. É imprópria a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, II, do CPC, já que o inventário é de interesse público, guardando peculiaridades próprias que não se coadunam com a norma em questão
. 2. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.537.879/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 6/5/2016).

Esse também é o entendimento externado por este Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE ARROLAMENTO C.C PARTILHA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO- ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE PÚBLICO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU POR EDITAL DOS HERDEIROS – AUSÊNCIA – - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Considerando que o inventario reveste-se de inegável interesse público, alcançando não só os herdeiros ou legatários do de cujus, como também o Fisco, a paralisação do processo por inércia do inventariante, não enseja a imediata extinção do processo, por abandono, mas a remoção do inventariante desidioso e a nomeação de outro em substituição, além de não prescinde a intimação de todos os herdeiro
s. Recurso provido. Sentença anulada.
(TJMT - N.U 0002119-47.1997.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE OUTRO EM SEU LUGAR – ARTIGO 622, INCISO II, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.
À vista do interesse público que envolve o inventário, constatada a inércia da inventariante, cabe ao magistrado removê-la e nomear outro em substituição (artigo 622, inciso II, do CPC/15), não sendo possível, nestes casos, a extinção do processo por abandono da causa
. (TJMT - N.U 1005844-66.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de anular a sentença monocrática, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, devendo o autor ser intimado via sua procuradora para apresentar as primeiras declarações, uma vez que esta informou ter obtido contato com o autor, e, na inércia do autor, seja ele removido como inventariante e nomeado outro em seu lugar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023